Tribunal: TJMT
Processo: 1004757-42.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004757-42.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. MAUROZAN CARDOSO SILVA
PACIENTE
ENIVALDO BARBOSA DA SILVA
Vistos, etc...
Por intermédio da petição e documentos de ID 38287958 ao ID 38287964, o impetrante pugna pela reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de concessão liminar da ordem, ao argumento de que, com a suspensão dos prazos e atos processuais, inclusive das sessões ordinárias das Câmaras Criminais, nos termos da Portaria-Conjunta n.o 247, de 17 de março de 2020, o feito provavelmente será submetido a julgamento perante a c. 3a Câmara Criminal do eg. TJMT somente no final do mês de abril do corrente ano, ocasião em que a prisão preventiva do increpado ENIVALDO BARBOSA DA SILVA contará com mais de 119 (cento e dezenove) dias, acrescentando, em abono, que até o momento o paciente sequer foi citado nos autos da ação penal originária em que denunciado com mais trinta e quatro réus, a ensejar a conclusão de que a instrução ainda irá se alongar sobremodo, mormente diante da paralisação decorrente da pandemia do COVID-19.
Ainda, ressalta que embora à época da apreciação da tutela de urgência este Relator não tivesse aferido motivos para acolher de plano os argumentos da exordial e antecipar a concessão da ordem de habeas corpus, sobreveio alteração no cenário fático porquanto o paciente, então investigado pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação ao narcotráfico, foi denunciado tão somente pela suposta prática do crime de associação ao tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei n.o 11.343/06), que na intelecção do impetrante, é delito de menor gravidade, autorizando, pois, a revogação da custódia, notadamente porque o beneficiário deste writ ostenta condições pessoais abonatórias, afigurando-se desproporcional a medida extrema.
Outrossim, defende que o paciente se enquadra nas condições excepcionais descritas no art. 4o, inc. I, alínea ‘c’ da Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça e mais, faz jus à benesse concedida incidentalmente na ADPF n.o 347/DF pelo Ministro Marco Aurélio de Melo, que determinou a submissão de presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça ao regime de prisão domiciliar, ou mesmo a substituição da prisão provisória ou do flagrante por medidas cautelares alternativas ao cárcere, como medida preventiva à propagação do novo coronavírus nos estabelecimentos prisionais.
É o sucinto relato do essencial.
Decido.
De proêmio esclareço que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral; inclusive mediante a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus, sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.
Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, a Portaria-Conjunta n.o 247, de 16 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10697) e a Portaria-Conjunta n.o 249, de 20 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10699), reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais no período de 17/03/2020 a 20/04/2020, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19 [Novo Coronavírus].
Diante deste contexto, e tendo em linha de conta que o paciente se encontra privado cautelarmente da liberdade desde 19 de dezembro de 2019, bem assim, que o presente feito aguardava tão somente a juntada do i. parecer ministerial para que fosse submetido a julgamento, de maneira que eventual atraso em sua submissão ao Colegiado será decorrente da suspensão excepcional das sessões, a qual vai perdurar, em princípio, por mais 30 dias; verifico que o caso se amolda à situação incomum descrita nas normativas já citadas, ensejando a reavaliação da prisão cautelar no desiderato de conceder-se monocraticamente a ordem.
A propósito, frise-se que tal situação é excepcionalíssima e será avaliada por este Relator casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem.
Resumidamente, verte dos autos eletrônicos que, no bojo da operação policial denominada “Clean Up”, realizaram-se diversas diligências investigativas, tais como interceptações telefônicas, quebra de sigilo de dados, ordens de busca e apreensão, minucioso levantamento de campo e contínuo monitoramento dos suspeitos, por meio das quais foram colhidos fortes indícios de que numerosos criminosos vinham atuando de forma estável e permanente no fomento do narcotráfico na comarca de Várzea Grande/MT, os quais se dividiam em dois grandes grupos, que se relacionavam entre si.
Nesse cenário, a d. autoridade policial representou pela prisão preventiva dos suspeitos, dentre eles o ora paciente Enivaldo Barbosa da Silva, de alcunha “Jack Chan”, ao qual, à época, imputava-se a suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação ao narcotráfico, sendo a custódia decretada pelo d. juízo singular no dia 18/12/2019.
Ressai do decreto constritivo que a medida extremada encontra-se especada na condição de admissibilidade prevista no art. 313, inc. I, do CPP, pois os delitos tipificados no art. 33, caput e no art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06, são dolosos e apenados com reclusão, cujo somatório das penas máximas abstratamente previstas supera o patamar de 04 (quatro) anos.
No que se refere ao fumus comissi delicti, a d. autoridade judiciária frisou que os elementos indiciários colhidos durante as investigações revelariam a relação do paciente com o co-investigado Antonino Getulio da Cunha, de alcunha “Zé”, o qual, aparentemente, negociava e fornecia entorpecentes para os demais membros da organização criminosa, destacando que, ao que tudo indica, o favorecido nessa ordem atuava também na comercialização de narcóticos com criminosos de outros estados da Federação.
E quanto ao periculum libertatis, sustentou a indispensabilidade da medida prisional para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta das condutas ilícitas perpetradas, evidenciada pelo modo de agir do grupo criminoso, que estaria traficando de forma continuada e em larga escala, levando a crer que fazem do comércio malsão seus meios de vida, sendo a segregação necessária à elucidação dos fatos depois da deflagração da operação policial.
Nessa toada, ao que se depreende da r. decisão combatida, as razões de decidir nela contidas encontram-se lastreadas em elementos concretos, extraídos da situação fática, motivo pelo qual, à priori, não há como considerar o édito segregatício teratológico, absurdo, desprovido de fundamentação ou mal motivado.
Sucede, no entanto, que o art. 4o, inciso I, alínea c, da Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, propõe a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se aquelas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e em uma ligeira consulta ao sistema interno informatizado Primus, verifiquei que o Inquérito Policial foi encerrado, sendo o paciente denunciado apenas pelo crime tipificado no art. 35 da Lei n.o 11.343/06, o qual prevê pena de reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos e, “De acordo com a Jurisprudência desta Corte Superior, ante a ausência de previsão no rol do art. 2o da Lei 8.072/90, o crime de associação para o tráfico previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 não é crime hediondo ou equiparado” (STJ – AgRg no HC 485.529/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).
À vista disso, com o encerramento da fase investigativa, não se vislumbra mais a necessidade da prisão preventiva do paciente para a “elucidação dos fatos”, uma vez que as provas indiciárias já foram colhidas e juntadas aos autos do Inquérito Policial, as quais, inclusive, deram o suporte necessário para o Ministério Público apresentar a peça acusatória.
Aliado a isso, constato que o encarcerado é residente em endereço certo no distrito da culpa, exerce labor lícito e possui família constituída, a sugerir que, acaso colocado em liberdade, não terá motivos para intentar uma fuga no intuito de atrapalhar eventual responsabilização criminal e o escorreito andamento processual da ação penal contra si ajuizada.
E mais, em consulta ao sistema informatizado desse e. Tribunal de Justiça, verifiquei que, além dos procedimentos referentes à prisão preventiva ora vergastada, em desfavor do paciente existe apenas uma ação penal pelo crime de receptação [proc. n.o 714-71.2014.811.0006 – cód. 163414], no bojo da qual foi aceita proposta de suspensão condicional do processo, na data de 06/11/2018, o que indica, além da sua primariedade, que não se trata de pessoa habitual no cometimento de condutas ilícitas envolvendo o comércio ilegal de entorpecentes ou mesmo delitos eivados de violência e/ou grave ameaça contra a pessoa.
Nessa toada, a despeito da gravidade concreta do delito imputado ao agente, que em razão das vultosas cifras negociadas sugere que a narcotraficância era exercida por profissionais e não pequenos traficantes ocasionais, exacerbando, assim, a periculosidade dos envolvidos; analisando-se a hipótese fática em que inserido o paciente em conjunto com as condições pessoais favoráveis por ele ostentadas, entendo que, nesse momento, a prisão preventiva apresenta-se desproporcional, podendo os fins acautelatórios pretendidos com a sua decretação ser alcançados com a submissão do increpado ao cumprimento de restrições não prisionais que, assim como a prisão processual, mas de maneira menos severa, também se prestam a resguardar o corpo social e o sucesso da persecutio criminis.
A prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a custódia preventiva, que possui natureza cautelar [e não punitiva], presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos; portanto, concluo que apesar da gravidade concreta da conduta e do paciente não ser totalmente despido de periculosidade, afigurando-se, por ora, suficientes e adequadas as restrições menos drásticas dispostas no art. 319 do CPP, deve ser prestigiada a regra da progressividade das restrições pessoais, a autorizar a concessão da liberdade provisória almejada.
Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente seja habitual no mundo da ilicitude; demais disso, porquanto ostenta predicados pessoais abonatórios, não foi acusado da prática de crime que envolve violência ou grave ameaça à pessoa e encontra-se preso cautelarmente há mais de 90 (noventa) dias, sem que a instrução processual tenha sequer se iniciado; de rigor a substituição do encarceramento por providências cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira indevido contorno de cumprimento antecipado de pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que preveem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.
Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar detém a característica rebus sic stantibus, o que significa dizer que tanto sua decretação, quanto sua revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.
Em sendo assim, havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere, uma vez que a revogação e/ou manutenção da medida dependem da permanência e/ou alteração das condições materiais apontadas para decretá-la ab initio.
Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n.o 13.964/19, que dispõe “O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”.
Diante do exposto, de forma monocrática e excepcional, antecipo os efeitos da tutela de habeas corpus impetrada em prol de ENIVALDO BARBOSA DA SILVA, para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares do artigo 319 do CPP, a serem fixadas pelo d. juízo a quo, que deverá expedir o respectivo alvará de soltura, clausulado com as cautelas para ampla verificação a respeito de eventual outro motivo para que o increpado permaneça preso.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Comunique-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Empós, cumpridas as diligências necessárias à efetivação da tutela de urgência deferida, dê-se vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se COM a URGÊNCIA que o caso requer.
Cuiabá-MT, 24 de março de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator